Tribunal: TJBA
Processo: 8022954-71.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022954-71.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
LUCIMARA DA SILVA POLVORA, WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO, JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ

APELADO: FLAVIA DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
KELTON ARAPIRACA DI GOMES

MK5

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS – VEÍCULO AUTOMOTOR ADQUIRIDO ZERO QUILÔMETRO – DEFEITOS APRESENTADOS COM MENOS QUE SEIS MESES NA SUSPENSÃO E CÂMBIO – AFLIÇÃO À SEGURANÇA - LAUDO TÉCNICO QUE IDENTIFICOU DEFEITO DE FABRICAÇÃO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS COM RAZOABILIDADE – APELOS IMPROVIDOS

1. A parte autora adquiriu automóvel zero-quilômetro, que passou a apresentar vícios com menos de seis meses de uso, em sua suspensão e no câmbio, que levavam a insegurança na condução do mesmo, não havendo nos autos comprovação que tenham sido resolvidos os problemas em definitivo, decorridos mais que três anos da compra.

2. Legitimidade ativa da primeira apelante que se reconhece com força nos documentos dos autos, máxime as ordens de serviço de eventos 77231751 e 77231752, que apontam a mesma como fabricante do automóvel.

3. A celeuma dos autos a respeito dos defeitos do veículo foi resolvida através de prova pericial que se encontra no ID 77231897 que destaca a boa conservação do veículo por parte do consumidor, mas aponta como fruto dos vícios a suspensão e o câmbio escolhidos pela fabricante, inadequados para o automóvel.

4. A prova dos autos, pois, demonstra que as acionadas colocaram no mercado produto impróprio para o uso ou, ao menos, com qualidade que assegurasse aos consumidores satisfação durante o longo período de uso que se espera de um veículo.

5. No que se refere aos danos morais, é de todos conhecidas as dificuldades porque passam os brasileiros para adquirir um carro zero-quilômetro e a falta que um automóvel faz para a locomoção atendendo às necessidades do dia a dia, não se justificando que um bem durável, tão caro apresente defeitos com tão curto tempo de uso.

6. Não se sustenta a arguição trazida pela apelante CAOA CHERY que deveria ser considerado o valor da tabela FIPE para devolução dos valores pagos, porque a intenção do processo é a devolução das partes ao
status quo anter
.

7. Diante da importância dos fatos, da gravidade dos defeitos identificados com apenas cerca de seis meses de uso e das atribulações que ausência do carro causa ao homem médio, já decorridos mais que três anos sem solução, entendo que o valor fixado a título de danos morais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) se mostra adequado.

8. Apelo improvido com majoração dos honorários advocatícios devidos pelas recorrentes para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, na forma do §11º, do art. 85, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8022954-71.2022.8.05.0080
, em que figuram como apelante
CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA e outros
e como apelada
FLAVIA DE JESUS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
AFASTAR A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
frente as provas dos autos e, no mérito,
NEGAR

PROVIMENTO
aos recursos
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .